Tribunal: TJSP
Processo: 1004611-98.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de declaração de inexigibilidade de crédito e restituição de valores. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela corré.
Relação de consumo. Requerida que não se desincumbiu do seu dever de informação. Sistema comercializado sob a promessa de otimização dos trabalhos internos da

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de declaração de inexigibilidade de crédito e restituição de valores. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela corré.
Relação de consumo. Requerida que não se desincumbiu do seu dever de informação. Sistema comercializado sob a promessa de otimização dos trabalhos internos da autora que não atingiu sua principal finalidade. Multa pelo descumprimento da liminar bem arbitrada. Atos de cobrança verificados.
RECURSO DESPROVIDO.